Tribunal: STF
Processo: RHC 59644
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
FURTO DE COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. DESDE QUE O DEPOSITARIO
RECEBEU PARTE DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO ESTAVA OBRIGADO A FAZER A SUA
ENTREGA A DEPOSITANTE. SE NÃO O FEZ, INCORPORANDO AO SEU PATRIMÔNIO
O QUE RECEBEU DA SEGURADORA, TORNOU-SE DEPOSITARIO INFIEL.
LEGITIMIDADE DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.